Tribunal: TJSP
Processo: 2102300-69.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Revisão criminal. Corrupção ativa. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.
Tráfico de drogas. Aplicação

Ementa:
Revisão criminal. Corrupção ativa. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.
Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Método trifásico. Circunstâncias judiciais. Proporcionalidade. Positivadas duas circunstâncias judiciais no cenário do caput do artigo 59 do Código Penal em desfavor do agente e do ilícito praticado, em princípio faz-se proporcional o acréscimo de um quinto (1/5) sobre a pena legal mínimo para estimativa da pena-base adequada à prevenção e à reprovação da conduta praticada.